Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR (EMPREGADOR) NÃO APRECIADO. ARTIGO 1.013, § 3o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PEDIDO CUJA OMISSÃO DO EXAME FOI IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, além do pedido de pagamento das prestações alimentares, houve pedido do exequente de expedição de ofício ao empregador da genitora, uma vez que os alimentos foram fixados em percentual sobre os ganhos brutos, abatidos apena os descontos compulsórios (IR e INSS). Entretanto, houve superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença com fundamento na satisfação da obrigação (pagamento efetuado diretamente pela genitora), sem a apreciação do pedido de expedição do ofício com a finalidade dos descontos futuros. Foram opostos embargos de declaração com a finalidade de elucidar a questão, porém rejeitados.
2. Vê-se, pois, que o pleito recursal se restringe ao deferimento do pedido de expedição de ofício ao empregador da genitora, o que pode ser determinado por meio do acórdão que resultará do presente julgamento, com suporte no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.